Tribunal: TJSP
Processo: 1000197-62.2019.8.26.0198
Classe: Apelação Cível / Registro Civil das Pessoas Naturais
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895501
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000197-62.2019.8.26.0198, da Comarca de Franco da Rocha, em que é parte
recorrente Roseane Silva Santos, é a parte recorrida Oficial de Registro Civil das
Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas da Comarca de Franco da Rocha.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO
MARTINEZ E COELHO MENDES.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000197-62.2019.8.26.0198 - Voto no: 6732*bc 2/5
Voto no: 6732
Apelação no: 1000197-62.2019.8.26.0198
Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: Franco da Rocha
Foro de origem: Foro de Franco da Rocha
Vara de origem: 2a Vara Cível
Juiz(a) de origem: Luiz Gustavo Rocha Malheiros
Recorrente: Roseane Silva Santos
Recorrido(a): Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e
Tutelas da Comarca de Franco da Rocha
APELAÇÃO. Ação de nulidade de registro julgada sem
resolução do mérito. Apelo interposto em prazo superior ao
legalmente previsto. Intempestividade. Recurso ademais
desprovido de preparo. Deserção.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
489/491 que, apegada ao tema 777 do STF, julgou sem resolução do mérito, ação
anulatória ajuizada em face de oficial de registro de imóveis, oportunidade em que
reconheceu sua ilegitimidade para figurar no polo passivo do feito.
R. sentença cujo dispositivo se colaciona a seguir:
"Destarte, julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000197-62.2019.8.26.0198 - Voto no: 6732*bc 3/5
moldes do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, e
condeno a parte autora ao pagamento das custas judiciais e
despesas processuais, atualizadas desde o desembolso, bem
como aos honorários do advogado que fixo em 10% sobre o
valor dado à causa, conforme emenda de fls. 21/24".
No presente instante, inconformada, a parte recorrente pugna pela
reforma do julgado, com especial enfoque à condenação em honorários, pugnando pela
consideração do princípio da causalidade.
A parte recorrida apresentou contrarrazões, alegando preliminar de
intempestividade do recurso, e no mérito, requerendo a manutenção da sentença (fls.
531/549).
Instada a parte recorrente a proceder o recolhimento do não detectado
preparo, quedou-se inerte – fls. 559.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso NÃO merece CONHECIMENTO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000197-62.2019.8.26.0198 - Voto no: 6732*bc 4/5
Reconhecida a intempestividade do recurso de apelação.
Inicialmente, a preliminar de intempestividade alegada em contrarrazões
deve ser ACOLHIDA, uma vez que a decisão dos embargos opostos em face da r.
sentença foi disponibilizada em 14.05.2020, com publicação em 15.05.2020, tendo
como prazo fatal para interposição de recurso o dia 10.06.2020. E, como o recurso de
apelação foi protocolado em 06/07/2020, desponta manifestamente intempestivo, não
podendo ser conhecido.
Incidente no caso concreto a previsão do art. 1.003 do CPC, que segue:
Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data
em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia
Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são
intimados da decisão.
Sem prejuízo, instada a parte recorrente ao recolhimento do preparo
faltante (fls. 557), quedou-se inerte (fls. 559): razão pela qual, fatalmente, sua
insurgência quedaria vitimada TAMBÉM pela DESERÇÃO (Rejeitado o pedido de
devolução de prazo de fls. 561 por extemporâneo e imotivado).
Por fim, ficam os honorários sucumbenciais majorados de 10 para 13%
sobre a base de cálculo adotada na origem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000197-62.2019.8.26.0198 - Voto no: 6732*bc 5/5
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO CONHECIMENTO AO
RECURSO.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)